Tribunal: TJSP
Processo: 2114987-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação civil pública - Política tarifária - Município de Jacareí - Pedido de suspensão do processo de revisão tarifária - Inviabilidade - Suspensão do procedimento que poderia causar sérios reflexos na gestão do transporte público local, pondo em relevo a alta complexidade da matéria frente ao alcance da medida postulada - Matéria meritória que depende de dilação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação civil pública - Política tarifária - Município de Jacareí - Pedido de suspensão do processo de revisão tarifária - Inviabilidade - Suspensão do procedimento que poderia causar sérios reflexos na gestão do transporte público local, pondo em relevo a alta complexidade da matéria frente ao alcance da medida postulada - Matéria meritória que depende de dilação probatória de natureza técnica, de modo que deve prevalecer, nesse momento processual, a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo – Acolhimento da pretensão recursal que se limita apenas ao pedido subsidiário, a fim de autorizar a continuação do procedimento administrativo de revisão tarifária, obstando, porém, eventual reajuste da tarifa pública em desfavor dos usuários, até a cessação do estado de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus – Decisão reformada.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000837342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114987-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante JACAREI
TRANSPORTE URBANO LTDA, é agravado DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U. Sustentou
oralmente o Dr. Alessandro Valerio Follador.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2114987-20.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No. 30829
VOTO No. 30829
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 2114987-20.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LIMITADA
AGRAVADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZA PROLATORA: ROSANGELA DE CASSIA PIRES MONTEIRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação civil pública - Política tarifária - Município de Jacareí -
Pedido de suspensão do processo de revisão tarifária -
Inviabilidade - Suspensão do procedimento que poderia causar
sérios reflexos na gestão do transporte público local, pondo em
relevo a alta complexidade da matéria frente ao alcance da medida
postulada - Matéria meritória que depende de dilação probatória
de natureza técnica, de modo que deve prevalecer, nesse momento
processual, a presunção de legitimidade e legalidade do ato
administrativo Acolhimento da pretensão recursal que se limita
apenas ao pedido subsidiário, a fim de autorizar a continuação do
procedimento administrativo de revisão tarifária, obstando, porém,
eventual reajuste da tarifa pública em desfavor dos usuários, até a
cessação do estado de calamidade decorrente da pandemia do
coronavírus Decisão reformada.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o ato
decisório copiado a fls. 195/197, que deferiu a tutela de urgência para
obrigar o Município de Jacareí a suspender o processo de reajuste
tarifário/2020, até o final da pandemia do novo coronavírus (COVID-19),
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A agravante alega (fls. 01/26), em síntese, que o procedimento
administrativo em tela não leva necessariamente ao reajuste da tarifa pública.
Não se pode confundir o procedimento de realinhamento de custos com a
efetiva ocorrência de um reajuste a maior da tarifa pública. O procedimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2114987-20.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No. 30829
em curso visa apenas a aferição dos custos do sistema e a verificação do valor
da tarifa de remuneração, o que não se confunde com o valor a ser cobrado
do usuário. A efetiva necessidade de audiência pública é matéria
controvertida a ser solucionada em momento oportuno, após a devida
instrução probatória. Não se pode afirmar que o procedimento instaurado
pelo Poder Concedente não garantiu a participação popular, cuja necessidade
ainda pende de definição judicial. A intervenção judicial no tocante aos
critérios de oportunidade da administração pública é sempre
excepcionalíssima. Ainda não foi produzida nenhuma prova para se verificar
como e em que extensão os reflexos da pandemia poderão afetar o transporte,
bem como quais e em que medida serão os efeitos em seu custeio, de maneira
a se formatar a política tarifária adequada, mantendo-se o equilíbrio do
contrato administrativo.
A tutela recursal foi deferida quanto ao pedido subsidiário (fls.
206/208).
Houve resposta (fls. 218/224).
Cota do parquet a fls. 229/237.
É o relatório.
O recurso comporta provimento quanto ao pedido subsidiário.
Semelhantemente ao que decidiu esta C. Câmara no julgamento
dos AI's 2201873-27.2017.8.26.0000 e 2027815-11.2018.8.26.0000, em
05/09/18 e em 07/08/19, respectivamente, a despeito das medidas sociais de
restrição decorrentes da pandemia do coronavírus, as razões utilizadas
naquelas pretensões pretéritas persistem para que o pedido subsidiário da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2114987-20.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No. 30829
empresa agravante seja acolhido.
Conforme ressaltei liminarmente na decisão de fls. 206/208, a
suspensão do procedimento de revisão tarifária poderia intensificar o
aventado desequilíbrio contratual, causando profundos reflexos na gestão do
transporte público local, inclusive por força do aprofundamento da crise
financeira provocada pela pandemia em curso. Repita-se novamente que se
trata de matéria que depende de dilação probatória de natureza técnica, de
modo que deve prevalecer, nessa etapa, a presunção de legitimidade e
legalidade do ato administrativo.
Reitera-se o que decidiu o E. STJ: “A interferência judicial
para invalidar a estipulação das tarifas de transporte público
urbano viola a ordem pública, mormente nos casos em que houver,
por parte da Fazenda estadual, esclarecimento de que a metodologia
adotada para fixação dos preços era técnica” (AgInt no AgInt na SLS
2.240/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, votação unânime, j. 07.06.2017, DJe
20.06.2017).
A continuidade do procedimento de revisão tarifária auxiliará na
definição de parâmetros para o custeio do sistema de transporte coletivo e na
coleta de elementos técnicos de aferição para eventual restabelecimento do
equilíbrio contratual, haja vista a tese de defesa da agravante, inclusive para
evitar o recrudescimento de danos que poderiam inviabilizar a prestação do
serviço público em favor da população.
Os demais temas discutidos pelas partes (publicidade do
processo revisional tarifário; participação popular no procedimento
administrativo; legitimidade do aumento da tarifa pública) atrelam-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no. 2114987-20.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO No. 30829
mérito da ação civil pública, de modo que não podem ser dirimidos nesta via.
Vale reiterar que o provimento do presente recurso limita-se
apenas ao pedido subsidiário, a fim de autorizar a continuação do
procedimento administrativo de revisão tarifária, obstando, porém, eventual
reajuste da tarifa pública em desfavor dos usuários, até a cessação do estado
de calamidade decorrente da pandemia do coronavírus.
É o que se decide, sendo despiciendas novas considerações sobre
o tema, as quais devem ser feitas quando da apreciação do meritum causae da
pretensão principal (vide fls. 27/108).
Posto isso, dá-se provimento ao recurso quanto ao pedido
subsidiário.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
..